Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, para a condenação da ré/recorrida à restituição do valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões, o recorrente pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. O recorrente sustenta que contratou a recorrida para intermediar uma oportunidade de emprego em órgão público, pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mas o suposto serviço de agenciamento não foi prestado.
6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). O mesmo entendimento foi adotado no Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
7. No caso, segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral do autor/recorrente, a justificar a compensação reclamada.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.